Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGANTE(s): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
EMBARGADO(s): SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE
TERCEIRO INTERESSADO: JOÃO BATISTA DE SOUZA
TERCEIRO INTERESSADO: JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: FILADELFO DOS REIS DIAS
TERCEIRO INTERESSADO: PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela agravante KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida nos autos dos Embargos do Devedor n. 0020675-63.2009.8.11.0041, em relação aos honorários advocatícios devidos ao causídico SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE, deferiu pedido de penhora de quotas sociais da pessoa jurídica executada, até que garantida a quitação do crédito exequendo, mediante termo de penhora (art. 845, § 1o, do CPC/15), com ordem de averbação da mencionada constrição no registro competente, para conhecimento por terceiros, mediante apresentação de cópia do citado termo, independente de mandado judicial, ficando a cargo do exequente providenciar a averbação.
Sustenta a parte recorrente que a decisão monocrática desta relatora seria obscura no ponto em que consignou que a agravante não teria demonstrado em “que consistiria o risco de difícil reparação e lesão grave”, assim como no trecho em que anotou que “a decisão agravada somente autorizou a penhora em si”, não designou data para venda ou transferência da administração da empresa ao credor agravado.
Aduz que, nesse sentido, a penhora das cotas sociais já oferece risco de grave lesão e de difícil reparação, pois implica em maior onerosidade ao devedor, sem falar no prejuízo para a atividade empresarial, visto que, uma vez realizada a penhora, a empresa passa a sofrer represálias, tanto na esfera negocial quanto na esfera administrativa.
Alega ter demonstrado que a jurisprudência nacional entende que a penhora de quotas sociais seria uma medida excepcional, somente admissível no caso de ser infrutíferas outras formas de tentativa de constrição, como, por exemplo, pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD, que não foram realizadas, mesmo tendo havido pedido do credor nesse sentido.
Reforça que a penhora das quotas sócias pode acarretar inúmeras repercussões, pois não se tratam de bens do domínio exclusivo da empresa devedora do devedor, mas do bem transferido para o domínio da pessoa jurídica que envolve sócios, administradores, acionistas e investidores.
Argui que, no mais, a decisão também não observou o fato de que a partir de ocorrida a penhora, os demais sócios deverão ser intimados para exercer o direito de preferência, nos termos do art.876, §7o, do CPC/15.
É o relato. Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
Conforme jurisprudência do STJ, “obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.” (EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)
No caso, não há se falar em obscuridade uma vez que a agravante não apontou qualquer dificuldade de compreensão acerca daquilo que se decidiu.
O que externa em suas razões é a sua discordância quanto ao posicionamento adotado pela relatora nesta fase de cognição rasa.
Fácil perceber que a decisão embargada apenas indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso por compreender que não demonstrados simultaneamente os requisitos necessários em caráter liminar.
Não vislumbrada a plausibilidade da pretensão recursal sob o fundamento de que a ordem preferencial das constrições prevista no art.835 do CPC/15 não é absoluta, comportando exceções para se atingir a finalidade da execução/cumprimento da sentença, que não é outro senão a quitação do débito exequendo.
Já a ausência de risco de lesão grave se fincou no fato de que, apesar de determinar a constrição em si, a decisão não marcou data para a alienação do bem, ou para a transferência dos poderes de voto e administração, tampouco passou para a credora os poderes típicos de sócio, inexistindo o risco de tangenciar, por ora, direitos de outros sócios ou de credores. E isso, sem contar a ausência de interesse de agir e até mesmo legitimidade para a agravante se arvorar em proteger possível direito alheio em nome próprio.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente.
Forte nessas razões, rejeito os presentes aclaratórios.
Apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ou escoado o prazo para fazê-lo, à conclusão para o exame definitivo do citado recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora